Tribunal: TJMT
Processo: 1001355-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001355-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MILENA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 075.371.331-40 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001355-11.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: MILENA MARQUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001355-11.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE: MILENA MARQUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Milena Marques de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela prática do crime de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006].

A defesa sustenta que:
1)
inexistiu justa causa para a revista pessoal perpetrada na paciente, porquanto realizada por meio de denúncia apócrifa;
2)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea;
3)
a quantidade de estupefaciente apreendido é ínfima [39,87g de cocaína];
4)
são suficientes as medidas diversas da segregação, sobretudo em virtude dos predicados pessoais favoráveis que a agente ostenta [primariedade, ocupação lícita, residência fixa e ausência de participação em organização criminosa].

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com a fixação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi deferido [Id. no 199472790].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem [Id no 200847665].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001355-11.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos mostram que, no dia 23/1/2024,
Milena Marques de Oliveira
foi presa em flagrante por ter, em tese, cometido o crime de tráfico de drogas.

Na audiência de custódia, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT homologou a prisão em flagrante da paciente e converteu-a em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, sob os seguintes termos:

“(...)
Vistos.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE instaurado em desfavor de MILENA MARQUES DE OLIVEIRA, devidamente qualificada, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com pena de reclusão abstratamente prevista de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Realizada audiência de custódia, o Ministério Público manifestou pela conversão da segregação em prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos, e, por sua vez, a Defesa técnica requereu relaxamento da prisão por falta de legalidade do estado de flagrância e também pelas supostas agressões/violências sofridas pela flagrada, e, subsidiariamente, postulou a liberdade provisória, ao argumento da adequação e suficiência das medidas diversas da prisão.

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

I – DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Em relação ao processo em epígrafe, verifico que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III.

A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa o flagrante (im)próprio/(im)perfeito.

Acerca da legalidade do flagrante, é importante ressaltar que o delito de tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. (...) afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, dentro das diretrizes normativas de autuação em flagrante, conforme se extrai da narrativa constante no B.O. 2024.22223: “ESSA EQUIPE DE FORCA TÁTICA RECEBEU INFORMAÇÕES DE UM DENUNCIANTE QUE PREFERIU NÃO SE IDENTIFICAR DE QUE UMA PESSOA DO SEXO FEMININO COM NOME DE MILENA VEM POR VÁRIOS DIAS COMERCIALIZANDO ENTORPECENTE EM UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONHECIDO COMO TEXANO E TAMBÉM EM PRAÇAS PÚBLICAS DESSA URBE. QUE NA DATA DE HOJE O DENUNCIANTE INFORMOU NOVAMENTE QUE A REFERIDA MILENA ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTE NA PRAÇA JARDIM DOS YPES. QUE DIANTE DISSO, SOLICITAMOS APOIO DA FT DE SORRISO E DESLOCAMOS PARA REFERIDA PRAÇA, LOGRANDO ÊXITO DE ENCONTRAR A SUSPEITA MILENA SENTADA EM UMA BIZ VERMELHA. QUE DE IMEDIATO FOI SOLICITADO A MILENA QUE RETIRASSE TUDO QUE ESTAVA EM SEU BOLSO, SENDO ENCONTRADO 5 SACO ZIP CONTENDO ENTORPECENTE DENTRO. QUE QUESTIONAMOS A MESMA SOBRE O MATERIAL ILÍCITO E A CONDUZIDA INFORMOU QUE O MATERIAL ERA DE SUA POSSE, QUE ERA LOJISTA DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA, QUE TERIA MAIS ENTORPECENTE, QUE O RESTANTE DA DROGA ESTAVA NA SUA CASA EM UMA BOLSA VERMELHA E QUE ESSA DROGA SERIA ENTREGUE PARA 6 PESSOAS PARA SER COMERCIALIZADO. ENTÃO DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DE MILENA E COM AUTORIZAÇÃO DE SEUS PAIS ENTRAMOS NO QUARTO DE MILENA E ENCONTRAMOS UMA GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE EMBALADOS EM SACO ZIP, PRONTO PARA VENDA. DIANTE DOS FATOS CONDUZIMOS MILENA PARA O CISC LOCAL, SEM LESÕES CORPORAIS.”.

Ora, inegável a presunção de veracidade das alegações dos servidores público policiais, de modo que, nesse momento, não consta nenhuma testemunha ou elemento informativo capaz de mitigar tais declarações dos agentes da lei. (...)

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de MILENA MARQUES DE OLIVEIRA, porque flagrada pelos Policiais desta circunscrição vendendo/transportando/trazendo consigo/guardando substâncias entorpecentes com típicas características de comercialização, conforme se extrai das declarações dos agentes da lei, a saber,
60 (sessenta) unidade(s) de Cocaína - Papelotes de Cocaína
, Código de Apreensão 3FAA2; e 01(um) unidade(s) de Maconha - Papelote de Maconha, Código de Apreensão 3FAA4, ambos em posse da autuada.

Portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) são extraídos igualmente, nessa cognição sumária, do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos dos policiais, termo de apreensão, exame pericial de entorpecentes, relatório e despacho da autoridade policial.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação a suposta autora do fato MILENA MARQUES DE OLIVEIRA,
especificamente pela gravidade concreta do ilícito
– Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias do caso de comercialização, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a quantidade, natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas.

Outrossim,
a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta da conduta e do agente, bem como no modus operandi utilizado por ela
, posto que nas diligências indicam vinculação/atuação na comercialização dos entorpecentes nesta urbe,
inclusive no contexto de lojista de facção criminosa
, conforme relatório policial. (...)

Ressalto também que o tráfico de drogas é crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na
gravidade concreta do crime, na periculosidade da agente, que desenvolveu reiteradamente condutas deveras graves
– crime equiparado a hediondo -,
bem como na probabilidade de contumácia
, admitem a decretação da prisão preventiva. (...)

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DA AUTUADA E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face de MILENA MARQUES DE OLIVEIRA
, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP.
(...)
”.

O boletim de ocorrência narra que uma equipe da Força Tática de Sorriso/MT recebeu diversas denúncias apócrifas de que uma pessoa do sexo feminino, com o nome de
Milena
, vinha comercializando entorpecentes no estabelecimento comercial ‘Texano’ e em praças públicas da cidade há vários dias.

No dia dos fatos, 23 de janeiro de 2024, o mesmo denunciante informou à guarnição que a acusada estaria, naquele momento, praticando a mercancia na praça Jardim dos Ypes.

De posse desses dados, os agentes estatais se dirigiram ao local e abordaram
Milena
, localizando 5 (cinco) embalagens de substância análoga à cocaína (sem especificação quanto ao peso) em sua posse.

Segundo a narrativa dos PMs Thiago Henrique Amarante e Maurício de Souza Toledo, a acusada confessou informalmente ser lojista de uma facção criminosa,
in verbis
:

“
Que a equipe de Força Tática
recebeu informações
de um denunciante, que preferiu não se identificar, de que uma pessoa do sexo feminino, com nome de
Milena
,
vem por vários dias comercializando entorpecente
em um estabelecimento comercial, conhecido como
Texano
, e também
em praças públicas
dessa urbe.

Que,
na data de hoje
, 23.01.24, o denunciante informou que a referida
Milena estaria comercializando entorpecentes na praça Jardim dos Ypes
. Que, diante disso, a guarnição solicitou apoio da Força Tática de Sorriso e deslocamos até a referida praça, logrando êxito em encontrar a suspeita Milena, ela estava sentada em uma Biz Vermelha.

Que, de imediato,
foi solicitado a Milena que retirasse tudo que estava em seu bolso, sendo encontrado 5 sacos zip, contendo entorpecente dentro
.

Que a guarnição questionou a mesma sobre o material ilícito e a conduzida informou que o material era de sua posse.
Que a suspeita afirmou ser lojista da facção Comando Vermelho
, e que teria mais entorpecentes em
sua casa em uma bolsa vermelha e que essa droga seria entregue para mais 6 pessoas que revenderiam a droga
.

Que diante da informação, a guarnição deslocou até a residência de Milena e,
com autorização de seus pais
, os agentes entraram no quarto de Milena e encontraram uma grande quantidade de entorpecente embalado em saco zip, pronto para venda (...)
”.

A paciente, quando interrogada, permaneceu em silêncio.

O laudo pericial apontou que foram apreendidas 60 porções de cocaína, pesando 37,18g (trinta e sete gramas e dezoito centigramas), e uma porção de maconha, com 3,21g (três gramas e vinte e uma centigramas).

A defesa sustenta que “
não restaram suficientemente demonstradas as fundadas razões para que os policiais, responsáveis pela apreensão da droga, realizassem a busca na motocicleta e procedessem a revista pessoal na paciente
”.

Ao menos em uma análise perfunctória e sem prejuízo de ulteriores desdobramentos advindos da instrução criminal, parece-me que a abordagem da paciente não foi amparada em uma única denúncia anônima, o que revestiria o ato de clara ilegalidade, mas em diversos apontamentos do envolvimento dela com o tráfico de drogas, com detalhes dos locais em que constantemente realizava a mercancia, seu nome e inclusive o lugar em que estava vendendo quando foi detida.

Ademais, afigura-se prematuro neste momento processual qualquer declaração de ilicitude das provas obtidas, haja vista a impossibilidade de análise aprofundada de fatos controvertidos.

Corrobora o referido posicionamento o exposto no parecer da lavra do c. Procurador de Justiça José de Medeiros,
in verbis
:

“
No que se refere as nulidades arguidas pelo impetrante no bojo da petição - que apesar de não constar nos pedidos, torna necessária a análise -, entendo que é precipitado serem analisadas profundamente no bojo do Habeas Corpus, em que as provas pré-constituídas são limitadas e não há o contraditório. Não se deve partir do pressuposto de que as provas são ilícitas, sem análise minuciosa dos fatos e dos elementos probatórios submetidos a ampla defesa e ao contraditório.

Embora não exista informações sobre eventual tramitação/andamento de ação penal ante a dispensa na colheita de informações, fato é que pode ter ocorrido minúcias que justificaram a abordagem e busca pessoal, pois, como é sabido, apenas a abordagem realizada exclusivamente com base em denúncia anônima é ilícita.

Da análise superficial dos elementos apresentados, verifica-se que a Polícia Militar recebeu diversas denúncias individualizando a paciente, citando o nome dela, bem como, dos locais em que ela comercializava drogas, inclusive, do local em que ela estava vendendo, no momento em que foi detida. Ao ser presa, em tese, disse que era “lojista” da organização criminosa que integra
”.

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, não obstante a constatação do
fumus comissi delicti
, observo que o juiz da causa, ao motivar o
periculum libertatis
, não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a necessidade da medida extrema.

Como é consabido, “
a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
” [STJ. AgRg no HC 803089 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 17/3/2023. DJe:13/3/2023].

Na hipótese, a pequena quantidade de droga apreendida (37,18g de cocaína e 3,21g de maconha), aliada à primariedade da paciente, autoriza a imposição de medidas menos gravosas para preservar a ordem pública, uma vez que tais elementos, por si sós, são insuficientes para justificar a segregação.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Milena Marques de Oliveira
para
substituir a prisão preventiva da paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem; c) comparecer bimestralmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; d) não cometer novos delitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024